Tribunal: TJMT
Processo: 1031165-25.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031165-25.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WERMESON RIBEIRO NUNES - CPF: 068.065.171-37 (APELANTE), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), PAULO GIOVANNI RONDON MONGE DOS SANTOS - CPF: 891.383.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI LIRA DA SILVA - CPF: 940.395.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUGA AO AVISTAR POLÍCIA. NULIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06). A defesa alega nulidade das provas, uma vez que as diligências policiais foram realizadas sem mandado judicial ou consentimento válido, configurando invasão domiciliar. Alternativamente, pleiteia a absolvição por falta de provas ou, caso não acolhido, a desclassificação para o crime de posse de entorpecentes para consumo e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) a validade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial ou consentimento do réu; (
ii
) a possibilidade de absolvição por falta de provas; (
iii
) a desclassificação do tráfico de drogas para o crime de posse para consumo e a aplicação do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir:

1. A entrada dos policiais na residência do apelante, após sua fuga e o lançamento de substância entorpecente no solo, foi amparada por fundadas razões, configurando flagrante delito, o que torna a diligência legítima.

2. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece a licitude da busca domiciliar sem mandado judicial quando há fundadas razões, como a fuga do acusado e o lançamento de substância entorpecente.

3. A materialidade do crime está devidamente comprovada por meio dos laudos periciais, que confirmam a presença de cocaína, maconha, outros insumos relacionados ao tráfico de drogas.

4. Não há elementos suficientes para desclassificar a conduta para posse para consumo, dado o grande volume de drogas apreendidas e a apreensão de um caderno com anotações sobre a comercialização de entorpecentes.

5. A defesa alegou que o réu seria primário e deveria ter direito à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, mas a reincidência
e outras circunstâncias dos fatos
inviabiliza
m
a aplicação dessa causa, conforme a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões para flagrante delito, como fuga do acusado e lançamento de substância entorpecente.

2.
A absolvição por falta de provas é inviável quando a materialidade do crime está comprovada por meio de perícias e apreensões, além das declarações idôneas dos policiais.

3
.
A desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo não é cabível quando há provas claras da destinação mercantil das substâncias.

4
.
A reincidência em crime de tráfico de drogas impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06; art. 61, inciso II, "f", do Código Penal; art. 157 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – HC 847.781/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 05/11/2024,
DJe
11/11/2024.

STJ –
A
REsp

n. 2.571.053/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 26/11/2024.

STJ –
A
gRg

no HC n. 857.177/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 14/05/2024,
D
Je

16/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pel
a defesa

contra a Sentença de I
d
. 285992485,
prolatada pel
o juízo da
3a Vara Criminal
d
e Várzea Grande
(MT),
que julgo
u
procedente os pedidos para condenar o réu

Wermeson
Ribeiro Nunes, qualificado nos autos, pela infração ao

disposto no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06
,
fixando a pena em

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Em suas razões recursais, a defesa
sustenta a nulidade da prova que embasou a condenação, alegando que a entrada dos policiais em sua residência

ocorreu sem
consentimento válido, configurando invasão domiciliar.

Alternativamente,
requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória, uma vez qu
e

excluídas as provas ilícitas não restam elementos suficientes que
comprovem a prática do crime de tráfico de drogas, e, ainda
,

a anulação da sentença condenatória para que
seja realizada nova instrução processual
(Id. 288719365)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso (
Id.
290803396
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra d
a
d. Procurador
a

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifesta pelo

desprovimento do recurso (Id.
291780859
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Infere-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia
nos seguintes termos:

1) Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1031165-25.2024.8.11.0002,
3o Vara Criminal) que no dia 31 de agosto de 2024, por volta das 17h40min, na Avenida
Perimetral, 03, Quadra 10, Bairro
Engordador
em Várzea Grande/MT, WERMESON
RIBEIRO NUNES, trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a
consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos que, policiais militares estavam em patrulhamento pela
rua supracitada, quando avistaram WERMESON, e este, ao perceber a presença da equipe,
dispensou algo ao solo e empreendeu fuga para uma residência, sendo contido em seguida.

Infere-se que ao checar o objeto lançado, foi constatado se tratar de 6 (seis) porções de pasta
base de cocaína.

3) Em razão do flagrante delito, foram procedidas buscas no interior do imóvel
do denunciado, onde foram encontradas 01 (uma) porção grande de pasta base de cocaína,
na geladeira, e mais 1 (um) frasco análogo a substância popularmente conhecida como
Loló, 8 (oito) porções menores e 1 (uma) porção média de maconha, 1 (um) frasco de
cloridrato de lidocaína, 2 (dois) rolos de papel filme, a quantia de R$ 256,00 (duzentos e
cinquenta e seis reais) e 1 (um) caderno com anotações da venda de entorpecentes
, no
quintal.

4) Diante dos fatos, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, e
perante autoridade policial, negou a propriedade de parte dos entorpecentes e a prática do
crime de tráfico de drogas. (ID 163808131).

5) Vale destacar, que o fato não é isolado na vida do denunciado, que ostenta
condenação pela prática do crime de tráfico de drogas
.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID

167875902, pelo Auto de Apreensão ID 167875910, pelo Laudo Pericial de no

311.3.10.9067.2024.198616-A01 (id. 167875926), que concluiu que as substâncias

apreendidas apresentaram resultado positivo para presença de COCAÍNA e MACONHA, pesando, respectivamente, 19,40g (dezenove gramas e quarenta centigramas) e 31,92 g

(trinta e um gramas e noventa e duas centigramas).

Ante os maus antecedentes do denunciado, constato que não preenche os

requisitos estabelecidos no §4o da Lei de Drogas. Portanto, deixo de oferecer Acordo de Não

Persecução Penal.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia

WERMESON RIBEIRO NUNES, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei

11.343/06, com a incidência do artigo 61, inciso I, do Código Penal, e requer que recebida e

autuada esta, citando-se o denunciado para que se veja processar, sob pena de revelia,

designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando

com o julgamento procedente da acusação aplicando-lhe a pena cabível.
)
.

Sobreveio sentença condenatória que
que julgou procedente os pedidos para condenar o réu
Wermeson
Ribeiro
Nunes pela
infração ao disposto no art. 33,
caput,
da lei 11.343/06, à pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Passo ao exame da irresignação recursal.

PRELIMINAR

I.
DA
NULIDADE D
A BUSCA DOMICILIAR
E ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS
.

S
ustenta
,

o apelante
,

a nulidade das provas produzidas sob o argumento de que houve ingresso policial em sua residência
sem mandado judicial ou consentimento válido,
procedendo com buscas que resultaram na apreensão de
substâncias
entorpecentes,
em afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

Alega que a diligência foi realizada sem qualquer indício concreto ou justificativa plausível, configurando violação de domicílio e obtenção ilícita de provas, o que, segundo defende, atrai a incidência do artigo 157
,
do Código de Processo Penal e impõe o reconhecimento da nulidade da sentença por contaminação de toda a cadeia probatória.

Entretanto, tal insurgência
não merece prosperar
.

No caso dos autos, extrai-se
da sentença prolatada pelo Juízo de origem, que tais preliminares já foram analisadas e afastadas, sob os seguintes argumentos:

Sem aprofundar no mérito, que será analisado na sequência, destaco que a atitude suspeita do processado em dispensar algo no solo (identificado como droga) antes de fugir da abordagem policial e ingressar na residência, autoriza a busca realizada. Nesse sentido:

“(...) A abordagem policial e a busca domiciliar são válidas quando fundadas em suspeitas razoáveis decorrentes do comportamento do paciente, que, ao avistar a viatura, arremessou uma sacola contendo drogas (89,44g de maconha) e empreendeu fuga, o que justifica a diligência e a prisão em flagrante. 4. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece a licitude da entrada em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori, o que se verifica no caso em análise.
5 .
Não há flagrante ilegalidade na decisão que homologou a prisão em flagrante, sendo necessária a instrução processual para a completa apuração dos fatos, o que inviabiliza a revisão fático-probatória por meio de habeas corpus. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (STJ - HC: 847781 SP 2023/0295574-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2024).

Para reforçar os elementos da fase extraprocessual, destaco que os policiais militares Paulo Giovanni Rondon Monge dos Santos e Davi Lira da Silva confirmaram em juízo que o acusado, ao notar a aproximação da viatura, lançou ao solo um invólucro contendo substância entorpecente e correu para o interior do imóvel, local onde fizeram a busca e localizaram outras porções de entorpecente e os outros objetos relacionados ao crime permanente, ou seja, não houve arbitrariedade por parte dos policiais.

Para arrematar, trago à tona o julgado recente:

52695196 - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUGA DE INDIVÍDUO. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). II. Questão em discussão 2. A defesa argui nulidade da busca domiciliar por suposta ausência de fundadas razões para o ingresso dos policiais. III. Razões de decidir 3. A existência de informações prévias de que a casa servia de ponto de venda de drogas e a fuga de um indivíduo ao avistar os policiais militares justificaram a ação (STJ,
AREsp
n. 2.571.053/SP, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024). 4. A diligência policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local (STJ, AGRG no HC n. 857.177/GO, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024), como na hipótese, de tráfico de drogas.
lV
. Dispositivo 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJMT;
ACr
0005135-65.2018.8.11.0006; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda;
Julg
09/04/2025; DJMT 10/04/2025)

Rejeito, portanto, a preliminar.

(...)

Na fase judicial, o Policial Militar Paulo Giovanni Rondon Monge dos Santos confirmou os fatos apresentados no boletim de ocorrência. Relatou que durante patrulhamento ostensivo avistou o acusado
Wemerson
Ribeiro Nunes que, ao perceber a aproximação da viatura, lançou ao solo um invólucro com substância entorpecente e correu para o interior da sua residência. Diante da fundada suspeita, a equipe ingressou na casa e localizaram outras porções de drogas, um frasco com conteúdo semelhante a “loló”, anotações típicas da contabilidade do tráfico e apetrechos utilizados para a preparação e comercialização de entorpecentes.

Na mesma linha, foram as declarações do Policial Davi Lira da Silva, que acrescentou a percepção do cheiro forte de maconha na residência.

O STF
, em sistemática de repercussão geral, ao jugar o RE 603.616/RO (
Tema 280/STF
), firmou tese no sentido de que:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (grifos meus).

No caso sob análise, verifica-se a partir da fundamentação da sentença pro
latada
pelo Juízo de origem, bem como da totalidade dos elementos constantes nos autos, a existência de fundada suspeita que legitimou a busca domiciliar em desfavor do apelante.

No caso dos autos
,

pel
as declarações das testemunhas policiais prestadas tanto na fase policial quanto em juízo
verifica-se que
houve justa causa para a abordagem e realização de busca domiciliar na residência do apelante, pois ele
,
após visualizar a viatura, dispersou pacote com substâncias entorpecentes e fugiu para dentro de sua residência, sendo que no pacote dispersado havia substância entorpecente, além disso quando os policiais chegaram ao local havia forte cheiro de maconha, situações estas que motivaram a realização das buscas no local.

Diante das circunstâncias, os policiais entraram
n
a residência, onde localizaram
e apreenderam 19,40g (dezenove gramas e quarenta centigramas) de cocaína e de 31,92g (trinta e um gramas e noventa e d
oi
s centigramas) de Cannabis sativa L. (maconha), além de um frasco de lidocaína e 1.570g (um quilograma e quinhentos e setenta gramas) de líquido contendo solventes não
identificados.
Tais circunstâncias evidenciam a legalidade da atuação policial, amparada por fundadas razões e pela configuração do flagrante delito.

Neste sentido:

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. EXCESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame 1.
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante, com custódia convertida em preventiva, denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com apreensão de 94 kg de cocaína. Defesa alega ilegalidade das buscas e ausência de requisitos para prisão preventiva, requerendo anulação do processo e revogação da prisão.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade das provas obtidas por meio de busca e apreensão sem mandado judicial e a validade da prisão preventiva.

III. Razões de decidir 3. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme entendimento do STF e STJ.

4. A denúncia anônima, confirmada por elementos concretos, é aceita como base para diligências em crimes permanentes.

5. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a grande quantidade de droga apreendida.

6. A decisão está devidamente fundamentada, não havendo falar-se em inidoneidade, conforme jurisprudência do STJ.

7. Outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para o caso, dada a gravidade e circunstâncias do delito.

8.
Habeas corpus
denegado.

(HC n. 893.084/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024,
DJe
de 12/11/
2024
). (grifos meus).

Ressalto que no caso dos autos não se tratou apenas de fuga do apelante ao avistar a viatura policial, mas como já mencionado ele dispersou pacote contendo drogas, sendo que os
policiais
ao se aproximare
m da casa em que o apelante
entrou
, sentiram o forte odor de consumo de entorpecentes.

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/
2024
,
DJe
de 19/04/
2024
).

Ainda, do STJ, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA
EXIGIDA PELO ART. 244 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
.
2. No caso, (...)
.
a diligência foi realizada diante de fundada suspeita de que o requerente ocultava consigo objetos ilícitos, em plena observância à legislação penal
, sendo encontradas em sua posse 27 (vinte e sete) pedras de crack e 01 (um)aparelho celular, conforme Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 42.".
Nesse contexto, não há nenhuma ilicitude nas provas obtidas, pois a busca pessoal se deu após a demonstração de elementos concretos que indicaram fundadas razões para a medida
. 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 853.993/AL, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 02/04/
2024
,
DJe
de 10/04/
2024)
(grifos meus).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Ademais, s
abe-se que
o tráfico de drogas é considerado pela doutrina um crime de natureza permanente, ou seja, a situação de flagrante delito continua enquanto a atividade criminosa persistir, conforme estabelecido no artigo 303, do Código de Processo Penal, que dispõe:
nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
.

Assim, apesar dos esforços da defesa em argumentar sobre a suposta violação de domicílio e ocorrência de pescaria probatória
(
fishing

expedition
)
, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da busca domiciliar relacionada ao crime permanente em questão, o que foi confirmado pela apreensão das drogas.

Incabível, portanto, se falar em ilicitude da prova em razão do ingresso de policiais na residência do apelante sem mandado judicial, porque houve prisão do apelante em flagrante de crime permanente
, após tentativa de fuga da força policial
com a dispensar de pacote contendo drogas
, à luz do artigo 303, do CPP.

Por tais fundamentos,
REJE
ITO
a preliminar suscitada.

DO MÉRITO
:
Do pleito de absolvição por ausência de provas, desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo e aplicação do tráfico privilegiado
.

Não obstante o apelante apresente suscinta razões de apelação, atrelando a preliminar ao próprio mérito
, necessária a análise.

Como consignado, a defesa sustenta quenão há provas suficientes de que a droga encontrada no bar/residência
se destinava ao tráfico de drogas.

Não assiste razão
ao
apelante.

De início, como consignado pela própria defesa, não há qualquer irresignação quanto à materialidade delitiva, estando devidamente comprovado por meio dos documentos constantes no inquérito policial, além das declarações colhidas em ambas a fases da persecução penal.

Ressalto trecho da r. sentença:

Os laudos periciais (ID.
Ce
ID. 180298459) atestaram a apreensão de 19,40g (dezenove gramas e quarenta centigramas) de cocaína e de 31,92g (trinta e uma gramas e noventa e duas centigramas) de Cannabis sativa L. (maconha), além de um frasco de lidocaína e 1.570g (um quilograma e quinhentos e setenta gramas) de líquido contendo solventes não identificados.

Oportuno salientar o que consta no Laudo pericial 047744/2024, no item 5 (ID 180298459):

“(...)
A Lidocaína é um fármaco

com propriedades anestésicas, que
não está sujeito ao controle da portaria no. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, mas
têm sido
utilizado
como diluente/adulterante da cocaína.
Esta substância possui venda controlada pela Polícia Federal (LISTA II) – insumos químicos que possam ser destinados à elaboração de cocaína em suas diversas formas. Lei No. 10.357, de 27/12/2001. Decreto No. 4262 de 10/06/2002. Portaria No. 169/MJ, de 21/02/2003.”

Para corroborar a conclusão de que a materialidade do crime de tráfico restou comprovada,
ressalto a apreensão do caderno com anotações das vendas de entorpecentes.

(...)

Além disso,
a apreensão do caderno com anotações de venda de entorpecentes (ID. 167875935), dinheiro em espécie, dois rolos de filme PVC
e cloridrato de lidocaína, somada à diversidade e à forma de acondicionamento das substâncias encontradas, as quais estavam fracionadas e prontas para comercialização, evidencia o envolvimento direto do acusado com o tráfico de drogas.
(grifos meus).

Tais fatos, somados aos testemunhos judiciais dos policiais que diligenciaram no caso
,
Paulo Giovanni Rondon Monge
e
Davi Lira da Silva
, já colacionados no tópico anterior, são suficientes para demonstrar que as substâncias apreendidas se destinavam ao tráfico de drogas, reforçados pelo cade
rno contendo anotações sobre a mercancia das drogas, bem como a apreensão de apetrechos e
substâncias
destinadas

a
o preparo
de substâncias entorpecentes, incompatíveis com a conduta de usuário de drogas.

Assim, inviável a absolvição por tráfico de drogas por falta de provas, eis que há nos autos provas cabais da conduta delitiva, bem como
inviável a desclassificação da conduta para de posse para consumo de entorpecentes, pois no mesmo sentido, há prova da destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

Noutro giro, a defesa sustenta
,
ainda
,
que o apelante faria
jus
à aplicação da benesse do tráfico privilegiado, uma vez que preenchidos os requisitos do § 4, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, o qual dispõe:

Art. 33. (...).

§ 4o. Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Destaco que
o benefício do tráfico privilegiado é concedido somente quando o réu preenche cumulativamente quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

Neste ponto
constou na r. sentença:

A aplicação da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

No presente caso, o acusado ostenta condenação anterior definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme guia de execução penal n. 2001155-26.2022.8.11.0042. Embora a punibilidade da condenação anterior tenha sido extinta em 17.12.2024, pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, tal extinção se limita aos efeitos primários da sentença e não afasta a reincidência.

Assim, a reincidência específica do acusado inviabiliza o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena. Corroborando:

“(...) A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi corretamente afastada em razão da reincidência específica do acusado, conforme entendimento pacífico desta Corte. (...).” (STJ - HC: 862357 SP 2023/0378132-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/10/2024).

Portanto, incabível o reconhecimento da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06.

Correta a fundamentação do magistrado sentenciante, pois já possuindo uma condenação transitada em julgado por tráfico de drogas, ainda que extinta por prescrição da pretensão executória, o apelante não preenche
3 dos quatro requisitos, não é primário, não possui bons antecedentes, há indicativo de dedicação a atividades criminosas, este último, mormente pel
a condenação
pretérita
de crime de mesma espécie, bem como diante do caderno de anotações sobre o tráfico de drogas encontrado na residência

Assim, neste ponto, também
não merece
provimento o pleito recursal, não deven
d
o ser

reforma
da
a r. sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Wermeson
Ribeiro Nunes
,
mantendo
incólume
a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025